Tribunal: TJDFT
Processo: 0751947-80.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. PROCESSO CIVIL. 5a VARA DE FAZENDA PÚBLICA E SAÚDE DO DF. 2a VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO DF. AÇÃO DE CONHECIMENTO. VAGA EM INSTITUIÇÃO DE LONGA PERMANÊNCIA PARA IDOSOS. ILPI. ASSISTÊNCIA SOCIAL. RESOLUÇÃO N°12/2019 DO TJDFT.
1. De acordo com a Resolução n°12/2019 do TJDFT, compreende-se que a competência da 5° Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal é estabelecida para apreciar os novos processos correspondentes à saúde pública do Distrito Federal.
2. No caso, a controvérsia existente consiste, em síntese, na verificação da competência do juízo para processar e julgar a ação que tem como objeto o fornecimento de vaga em Instituição de Longa Permanência para Idosos (ILPI).
3. Dessa forma, é possível verificar que os autos de origem não se relacionam no âmbito de aplicação normativa da Resolução n. 01/2022 do Tribunal Pleno do e. TJDFT, uma vez que o objeto da demanda não integra o conceito de Saúde Pública, por não estar fundada em seus princípios e nem na legislação específica do SUS e da SES-DF.
3. Ademais, o Enunciado 10 da 1a Jornada de Direito da Saúde do Conselho Nacional de Justiça, em seus termos entende que o cumprimento de pleitos judiciais que se referem a prestação de ações/serviços exclusivos da assistência social não devem ser impostos pelo SUS.
4. Conflito negativo de competência conhecido para declarar competente o Juízo Suscitado.